Tribunal: TJMT
Processo: 1028190-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028190-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PRESTES - CPF: 384.012.151-53 (AGRAVANTE), RUI MACEDO SAPORITI - CPF: 342.140.548-49 (AGRAVADO), JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 047.566.498-15 (AGRAVADO), ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 136.225.858-03 (AGRAVADO), HUGO SERGIO NIERI - CPF: 047.130.958-34 (AGRAVADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR registrado(a) civilmente como NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE FRAUDE Á EXECUÇÃO – JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA LIDE NO CRI COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE BOA FÉ – SUMULA 375 DO STJ –PRESUNÇÃO LEGAL – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MÁ FÉ. Recurso conhecido e provido, decisão anulada para oportunizar à agravante defesa em relação a alegada boa fé.

1. Conforme estabelece a Súmula 375 do STJ - ‘O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente’.

2. No caso, a ausência do registro da existência da demanda no CRI competente, não aplicando a primeira hipótese e existindo dúvidas quando a má-fé do terceiro adquirente, o julgamento com base apenas em documentos, dependendo de análise de outros aspectos relevantes e pertinentes, ao comando de que a boa fé se presume, a má fé deve ser demonstrada de forma escorreita, constata-se a violação da ampla defesa (inciso LV, art. 5°º, CF/88) e, por conseqüência, deve a decisão ser anulada.

3. Não se manifesta sobre boa ou má-fé da terceira adquirente do imóvel, mas tão somente a necessidade de anular a decisão, concedendo à agravante o direito de contestar o pedido e produzir prova e, mais tarde, com base mais sólida em termos de formação do contraditório e da ampla defesa, o magistrado, proferir uma nova decisão em sede deste incidente de fraude, dentro do seu livre convencimento.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Relatório - Na espécie, recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS PRESTES, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em processo que interpôs contra RUI MACEDO SAPORITI, HUGO SÉRGIO NIERI, JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO, sendo terceira interessada. Segundo o alegado, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir, desconstituiu ato jurídico perfeito, em decisão de embargos à execução, que determinou fraude à execução. Em face do exposto, reconheceu fraude à execução em relação à alienação de 8987,10 hectares, correspondente a 10% da Fazenda Água Limpa, levado a efeito por JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO E ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO. Por desdobramento, declarou a ineficácia da alienação do citado imóvel, em relação ao exeqüente RUI MACEDO SAPORITI. Condenou JOAQUIM e ALICE, na prática de ato atentatório a justiça, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito constante do processo de execução.

Em face de ausência de intimação, descumprindo o artigo 792, § 4º do Código de Processo Civil, sustentando ilegalidade da decisão feita de afogadilho, sem obedecer ao prazo legal, sustenta a nulidade da decisão e, neste viés, seja anulada a decisão recorrida.

Sustentou, igualmente, que não era caso de julgamento tão somente com as provas documentais existentes nos autos e, neste viés, teve cerceado o seu direito de comprovar a existência de boa fé em relação ao negócio jurídico e, de conseqüência, a decisão que lhe outorgou a pecha de adquirente de boa fé deve ser anulada para que, no devido tempo, possa comprovar o seu direito, isto é, inexistência de mácula quando da transferência do imóvel do executado à sua pessoa.

Reside resposta e, neste aspecto, sustenta a parte agravada correção na decisão agravada e, por conseqüência a sua manutenção, isto é, a ineficácia da transferência em relação ao cumprimento do ato sentencial, sob a rubrica da coisa julgada.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão deve ser vista, dentro dos limites do recurso e, neste viés, o ponto central da deste é verificar que em relação à transferência da propriedade para a terceira/embargante, houve cerceamento de defesa quando esta restou privada de se defender e, no caso, aquisição de boa fé. A questão em si se apresenta um tanto controvertido e, neste aspecto, o que definirá será a interpretação subjetiva do julgador em face da natureza do incidente, a forma do julgamento feito pelo juiz e, sobretudo seu entendimento peculiar sobre esta questão.

Pois bem.

No caso em apreço, os executados JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua mulher ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO, por escritura publica de compra e venda, alienaram parte ideal, de 897,10 hectares, à terceira interessada (agravante), conforme consta do R-17550 – Protocolo 48.200, em data de 20/02/2020 – Vide decisão, ID-192388151.

Nas suas razões de decidir, o magistrado que proferiu a decisão guerreada, assim fundamentou: ‘A terceira transmissão se mostra flagrantemente irregular, Isso porque as partes contratantes negociaram o percentual de 10% da Fazenda Água Limpas no ano de 2020, ou seja, negociaram coisa litigiosa com a agravante de que a venda foi feita após a prolação de sentença por este juízo, inclusive, dois meses depois da certificação do transito em julgado em data de 13/12/2019. (sic) - Vide decisão, ID-192388151.

Continuou o magistrado: ‘A ação de conhecimento objetivava o reconhecimento do direito de aquisição de 20% da área da Fazenda Água Limpa em favor de Rui Macedo Saporiti, com base em contrato firmado entre as partes no ano de 1994. A sentença proferida em 2019 julgou procedente a pretensão, no entanto, á área de 20% que deveria ser transmitida ao domínio de RUI MACEDO SAPORITI foi indevidamente transferida a terceiros durante o trâmite da ação de conhecimento, razão pela qual a hipótese se amolda ao instituto de fraude à execução’. Vide decisão, ID-192388151.

Sustentou, ainda: Com relação à terceira alienação, como já foi dito, é flagrante a ocorrência de fraude à execução com a efetivação da venda de terras à adquirente MARIA DAS GRAÇAS PRESTES. E não há óbice para o reconhecimento de fraude à execução dessa alienação, pois a terceira adquirente se apresentou espontaneamente nos autos e oportunamente defendeu seu direito de propriedade do imóvel, razão pela qual não há a violação do devido processo legal. (...) A questão da fraude à execução envolvendo a terceira pessoa prescinde de provas, pois a má fé envolvendo a compra do imóvel fica caracterizada pela prova documental: a penhora no rosto dos autos demonstra que a terceira adquirente é credora de RUI MACEDO SAPORITI em uma ação perante a Justiça de São Paulo, e a matricula 16.550 demonstra de forma inequívoca o vinculo matrimonial da compradora e do advogado de um dos executados e, por conseguinte, o notório conhecimento sobre a controvérsia’. (sic). Vide decisão, ID-192388151.

Pois bem.

Como se sabe, a boa fé se presume, a ma fé deve estar escorreitamente demonstrado. Discordo do posicionamento do magistrado em suas razões de decidir. A questão relevante e pertinente é que a doutrina e a jurisprudência encaminham que para garantia jurídica para declaração de fraude à execução, é o registro da demanda em questão à margem da matricula e, como se vê, tal situação não se encontra presente nos autos.

Esta questão foi tratada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da edição da Súmula 375 – ‘O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente’.

Desta forma, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, não existindo nos autos o registro da penhora, deve ser comprovada a má fé do terceiro adquirente. E, como a má fé não se presume, ao julgar antecipadamente este incidente ao argumento de que a terceira interessada é casa com advogado do devedor, o magistrado desprezou esta situação e utilizou a presunção em desfavor da terceira adquirente. Neste viés, para a decretação da fraude à execução, tudo deve estar perfeitamente demonstrado nos autos até porque o fato de ser casada com advogado do devedor, não é prova e sim mera presunção de que sabia da existência do processo de conhecimento em apreço.

Certo é que, preteritamente, este Relator já abraçou a tese trazida pela parte agravada, quando da decisão do RAI número 1012969.81.2022.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 25/01/2023, DJE de 25/01/2023, cuja ementa está encartada na resposta da parte agravada (Vide ID-201519678). Contudo, aquela situação era semelhante e não idêntica e assim foi feita em face de outros aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo. Aqui a situação é diversa daqueles fatos com as quais assim procedi, ficando aqui o registro. Na verdade, a ementa não representa todo o contexto do acórdão, isto é uma situação real e verdadeira que não pode ser desconsiderada.

No caso em apreço, levando em consideração os motivos agitados no processo, em que pesem os argumentos trazidos pelo magistrado em suas razões de decidir, lanço mãos no que está prescrito pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.

No caso, ao apreciar o incidente de fraude à execução, apreciando e dando procedente o pedido, desconsiderou o magistrado a determinação constitucional da ampla defesa e, neste viés, de forma contraria, aplicou a tese de que a má fé deve ser presumida.

E, como a boa fé se presume e até então, os argumentos trazidos pelo magistrado nas suas razões de decidir, conquanto que as respeito, deles não comungo já que destoa totalmente do preceito constitucional da ampla defesa e fez ilações sobre aspectos de possibilidade de ter acontecido e não fato concretamente existente. No caso, residem dúvidas em relação à ciência ou ignorância da parte quando da celebração do negocio jurídico que, ao talante do magistrado, entendeu estar dentro dos requisitos aptos a configurar fraude à execução. .

E sobre princípios constitucionais, (contraditório e ampla defesa), no caso em comento, oportuno trazer a baila o posicionamento do Ministro BARROSO:

“O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. A atividade de interpretação da constituição deve começar pela identificação do princípio maior que rege o tema a ser apreciado, descendo do mais genérico ao mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que vai reger a espécie (...). A Constituição, como já vimos, é um sistema de normas jurídicas. Ela não é um simples agrupamento de regras que se justapõem ou que se superpõem. A idéia de sistema funda-se na de harmonia, de partes que convivem sem atritos. Em toda ordem jurídica existem valores superiores e diretrizes fundamentais que “costuram” suas diferentes partes. Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de partida e os caminhos a serem percorridos”. (Google).

E, levando em consideração tais aspectos, deve ser visto que a boa fé objetiva pode ser registrada como um valor norteador de todo ordenamento jurídico, porque exprime como princípio da confiança, da lealdade que se relaciona com a honestidade e probidade, com a qual toda pessoa deve condicionar o seu comportamento nas relações sociais, traduzindo verdadeiro padrão de comportamento e, no caso concreto, é por tais aspectos, a transferência da propriedade para a agravante sem que residisse a averbação da existência da demanda, deve ser visto como uma situação normal. O extraordinário, isto é, a má fé, segundo penso e vejo este caso concreto, pelos argumentos trazidos, não está perfeitamente identificada.

Derradeiramente, esta decisão não traduz demonstração de boa ou má fé da agravante, não estando aqui registrando este aspecto meritório e sim que à mesma não foi oportunizada a ampla defesa, situação de cunho formal, aspecto de cunho constitucional que não pode deixar de ser observada.

Assim, dentro de minha análise subjetiva não tendo como acoimar a agravante de que sabia da situação o que, de resto, configuraria fraude à execução já que não se trata da primeira hipótese, registro no CRI da demanda, sob o manto da ampla defesa, neste caso concreto, encaminho meu entendimento de que à agravante foi lhe cerceada a defesa de postular e demonstrar que, efetivamente, a presunção de boa fé era verdadeira.

Assim, deve ser provido este recurso.

Com os argumentos acima, em relação à agravante, conheço do recurso interposto e lhe dou provimento para revogar a decisão onde o magistrado de piso, em relação a ela e o negocio realizado, ensejou a declaração de fraude à execução. De consequência, baixo os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que o magistrado oportunize à mesma o direito de produzir provas em relação a sua alegada boa fé, sendo esta presumida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024